Tribunal: TJPA
Processo: 0811979-27.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811979-27.2021.8.14.0000

REQUERENTE: SIDNEY MOTA ARAUJO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E TORTURA. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO EM SUPOSTA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGADA INIDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE HOMICÍDIO OU ROUBO SIMPLES. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS NÃO VERIFICADO.

1. Consoante entendimento placitado no âmbito do STJ, “inviável, em revisão criminal, a pretensão de revaloração subjetiva das provas, com o intuito de reverter a condenação com fundamento no reconhecimento da ‘insuficiência probatória”, máxime considerando “que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não [se] confunde com a mera fragilidade probatória” (AgRg no AREsp n. 2.157.056/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9/3/2023).

2. Hipótese em que ao julgar a apelação defensiva, esta Corte de Justiça procedeu ao límpido balizamento da conduta praticada pelo revisionando, percorrendo todo o conjunto probatório subjacente para atribuir-lhe, com razoável margem de segurança, a coautoria delitiva dos crimes encartados no art. 157, §3º, 2ª parte, c/c art. 61, II, h), do Código Penal e art. 1º, I, a) c/c §§3º e 4º da Lei n. 9.455/97, inexistindo espaço para incursionar novamente sobre o argumento da negativa de autoria delitiva, tampouco sobre a tese de desclassificação do crime de latrocínio para os delitos de homicídio ou roubo simples, porquanto, nesses aspectos, já houve cognição exauriente e alinhada com as provas produzidas, as quais estão infensas à novos enfoques interpretativos na via processual eleita.

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DELITIVA DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA AFASTADA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

3. Na linha da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “é impossível a redução da pena autorizada pelo artigo 29, §1º, do Código Penal, quando o agente encaixa-se no conceito de coautor, e não de partícipe” (TJMS, Apelação Criminal n. 0009468-77.2020.8.12.0001, Rel. Desembargador Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJe de 21/10/2021), como restou amplamente demonstrado no caso em apreço.

4. De acordo com a linha decisória enfeixada pelo STF, “a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base.”, donde se extrai que, na hipótese dos autos, “a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal” (STF, Revisão Criminal n. 0081195-88.2018.1.00.0000, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2020).

PLEITO REVISIONAL CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 18/04/2023 a 26/04/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido revisional
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de abril de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL com pedido de tutela antecipada
ajuizada por
SIDNEY MOTA ARAÚJO
, objetivando a rescisão da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Penal Distrital de Mosqueiro/PA nos autos da Ação Penal n. 0003426-20.2014.8.14.0501. Na origem, o requerente foi condenado às seguintes reprimendas:
(i)
30 (trinta) anos de reclusão e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 157, §3º, 2ª parte, c/c art. 61, II, h), ambos do Código Penal, e
(ii)
13 (treze) anos, 7 (sete) meses, e 9 (nove) dias de reclusão e pagamento de 254 (duzentos e cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 1º, I, a) c/c §§3º e 4º da Lei n. 9.455/97, as quais, após incidência da regra do art. 70 do CP, resultaram no
total de

43 (quarenta e três) anos, 7 (sete) meses, e 9 (nove) dias de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 614 dias-multa
, fixados à fração de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID n. 6877954 – Págs. 8-11, cf.
https://bit.ly/3YLjdH7
).

Colhe-se dos autos revisionais, em síntese, que
apenas a defesa apelou
(ID n. 6877959 – Págs. 6-13, cf.
https://bit.ly/3Fib1Hv
), sendo o
recurso desprovido
por esta Corte de Justiça Estadual (ID n. 6878321 – Págs. 3-8, cf.
https://bit.ly/3yxRuPl
). Nada obstante, em razões de direito, o revisionando aponta a existência de supostos vícios na sentença impugnada, os quais autorizariam a revisão do
decisum
na forma do art. 621, incisos I e II, do CPP. Nesse particular, argumenta pela fragilidade do juízo condenatório, resultado de investigação policial superficial e amparado em prova testemunhal inidônea. Sustenta, assim, que a adequada apreciação do acervo probatório conduz às seguintes implicações jurídicas:
a)
impossibilidade de ser-lhe atribuída a autoria delitiva, ou
b)
necessidade de desclassificação do crime de latrocínio para
b.1)
homicídio, com reconhecimento da presença de causa de exclusão de antijuridicidade ou
b.2)
roubo simples, sendo viável, ainda
c)
aplicação da causa geral de diminuição de pena referente a participação de menor importância, e, em última análise,
d)
a retificação proporcional da dosimetria da pena.

Por derradeiro, requer a procedência da presente revisão a fim de que seja absolvido. Subsidiariamente, postula pela desclassificação do crime de latrocínio para homicídio, devendo os autos serem encaminhados para o juízo competente, ou que seja reconhecida a causa excludente de antijuridicidade, ou, em caráter eventual, que o delito seja desclassificado para roubo simples. Em caso de condenação, pugna pela aplicação da causa geral de diminuição de pena pela menor participação, reduzindo a reprimenda ao mínimo legal, retificando-se os demais termos do cálculo dosimétrico.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido por ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 6885923, cf.
https://bit.ly/3TeCC2c
).

Após a concessão da gratuidade judiciária (ID n. 11790535, cf.
https://bit.ly/3YDq7OJ
), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
improcedência
do pedido revisional (ID n. 12148491, cf.
https://bit.ly/3Fly6Jc
).

É o relatório.

VOTO

No âmbito da jurisdição criminal, permite-se, a qualquer tempo, o conhecimento de pedido de revisão de sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado, desde que formulado em favor do réu, e mediante a demonstração prefacial de que a decisão impugnada supostamente contém erro judiciário capaz de alterar a classificação do delito, resultar em absolvição, modificação da pena, ou anulação do processo (art. 626, CPP).

In casu
, verifica-se que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de
procurador legalmente habilitado
, em consonância com o art. 623 do CPP (ID n. 6876300, cf.
https://bit.ly/3mIfMUh
), para sanar alegados
erros de julgamento encartados no art. 621, incisos I e II, do mesmo Códex
. Vê-se, também, que o pleito foi instruído com o
édito condenatório objurgado
(IDs n. 6877948 - Págs. 11-16, cf.
https://bit.ly/3TfIisv
; 6877954 - Págs. 2-16, cf.
https://bit.ly/3YHCSrh
; e 6877959 - Pág. 2, cf.
https://bit.ly/3ZMbgmu
), e respectiva
certidão de trânsito em julgado
(ID n. 6878322 – Pág. 3, cf.
https://bit.ly/3la5LyJ
), de modo que se mostram presentes todas as condições da ação autorizadoras do conhecimento do feito. Dessa forma,
conheço da revisão criminal
, e passo a examinar o mérito do pleito deduzido.

Inicialmente, assesto, com amparo na doutrina especializada, que a procedência do pedido revisional pressupõe a concretização das hipóteses “taxativamente arroladas pelo CPP (art. 621, I, II e III), ante a existência de vícios extremamente graves”, em que “a certeza inerente à coisa julgada se vê sobreposta pela busca de uma decisão que se revele mais justa”, sendo certo que “conquanto tenha por objetivo a desconstituição de uma decisão irrecorrível, a revisão criminal acaba por valorizar a coisa julgada, já que o que a sociedade espera é a estabilidade da decisão justa e não a manutenção de pronunciamento judicial caracterizado por erro de fato ou de direito” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal
: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador : JusPodivm, 2020, p. 1897).

Na espécie, tenciona-se a rescisão da sentença condenatória impugnada com fulcro no artigo 621, inciso I e II do Código de Processo Penal. Para tanto, desenvolve-se linha argumentativa centrada em três eixos principais, a saber:
a)
fragilidade do acervo probatório, a significar que estão ausentes elementos capazes de atribuir a autoria delitiva ao revisionando;
b)
viabilidade de desclassificação do crime pelo qual o requerente foi condenado (de latrocínio para homicídio ou roubo simples) e
c)
necessidade de readequação do cálculo dosimétrico.

Nada obstante, um exame acurado da tríade que compõe a causa de pedir revisional permite entrever que o intuito do requerente é reabrir discussão já estabilizada no âmbito desta Corte de Justiça Estadual, sem apresentar contra-argumentos suficientes para aplacar a motivação desenvolvida nas instâncias decisórias antecedentes. Isso fica evidente na
tese da negativa de autoria
, mediante a qual o revisionando contrasta o material probatório sob o prisma de supostas deficiências instrutórias havidas durante a fase inquisitorial, bem como diante da aparente fragilidade da prova testemunhal colhida em juízo. Neste tópico, o requerente questiona até mesmo a idoneidade de uma das testemunhas, salientando que ela mentiu ao depor.

Todavia,
nenhuma das razões engendradas na peça de ingresso é bastante para afastar a conclusão de que o revisionando foi o autor dos fatos a ele imputados
, sobretudo porque é “inviável, em revisão criminal, a pretensão de revaloração subjetiva das provas, com o intuito de reverter a condenação com fundamento no reconhecimento da ‘insuficiência probatória”, máxime considerando “que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não [se] confunde com a mera fragilidade probatória” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.157.056/CE
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9/3/2023, cf.
https://bit.ly/3mOHRJG
).

Além disso, a revisão criminal é campo infértil para “o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incerteza de como se deram os fatos” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.919.532/RJ
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 24/8/2021, cf.
https://bit.ly/3yAi7Dm
).

É à luz dessas premissas que não prospera o pleito revisional, haja vista que
ao julgar a apelação defensiva esta Corte de Justiça procedeu ao límpido balizamento da conduta praticada pelo revisionando, percorrendo todo o conjunto probatório subjacente para atribuir-lhe, com razoável margem de segurança, a coautoria delitiva dos crimes encartados no art. 157, §3º, 2ª parte, c/c art. 61, II, h), do Código Penal e art. 1º, I, a) c/c §§3º e 4º da Lei n. 9.455/97
. Neste particular, o acórdão foi hialino ao assentar a correção da sentença impugnada na “demonstração dos motivos fáticos e legais para a condenação dos recorrentes pelos crimes de latrocínio e tortura,
tendo em vista a farta prova da autoria e materialidade dos delitos, diante do reconhecimento judicial e extrajudicial dos réus por testemunhas de acusação, elidindo a tese da inocência
”, consignando, ainda, ser “
incabível a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de homicídio
” diante das “
provas de que a intenção dos meliantes era subtrair dinheiro da vítima
, sendo irrelevante o alcance do resultado do crime patrimonial.” (ID n. 6878321 – Pág. 2). Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor:

“Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo.

Em suas razões recursais, fazem alegações iniciais sobre inexistência de provas contra suas pessoas, desqualificando os depoimentos das testemunhas de acusação, com o objetivo de elidir qualquer prova que os vinculem ao local do crime; alegam também que, não havendo certeza sobre a subtração de dinheiro da vítima, o crime de latrocínio deveria ser desclassificado para o crime de homicídio, competência do Tribunal do Júri.

Quanto à tese de absolvição, nada mais fizeram os defensores que cumprir com seu papel, levantando teses já conhecidas desta E. Turma, para tentar safar seus constituintes, no entanto, veremos adiante que não há como acolher as teses defensivas, pois
a prova da materialidade e autoria delitivas restam claras nos autos.

[...]

As provas quanto ao crime de latrocínio, neste caso, são robustas.

Em primeiro lugar, o depoimento prestado pelo Recorrente WANER, na fase inquisitorial, é claro ao admitir sua participação no crime em análise,
apontando o Réu Sidney como mentor e executor do latrocínio, o qual tinha conotação de vingança e ao mesmo tempo de subtrair alta quantia em dinheiro que eles tinham ciência que a vítima guardava em sua residência (fls. 09/10).

O Réu Waner confessou o crime e foi por meio dele que se chegou ao correu
Sidney, o qual possuía motivos para se vingar da vítima, já que houve uma questão de terras envolvendo ambos, em razão de uma reintegração de posse que ocorreu em propriedade da vítima e que Sidney teve efetivo prejuízo, já que sua casa foi derrubada e ele e sua família expulsos da propriedade, fato esse inconteste nos autos.

De outra monta, a acusação trouxe aos autos o testemunho de Brener Willi Gerhardt Pantoja, o qual, ao contrário do que disse a defesa em razões, não foi contrastado pelo magistrado presidente da audiência, e sim advertido de que falasse a verdade sob pena de cometer falso testemunho, e
a referida pessoa foi muito clara e convincente em reconhecer ambos os Réus como as pessoas que estavam na residência da vítima no dia do crime e que a levaram para dentro do imóvel para ser morta.

Tal testemunha teria ido ao sítio da vítima como candidata à vaga de caseiro e que, chegando lá, a vítima estava de saída, lhe apresentou rapidamente a casa onde ele residiria e pediu para que ele ali aguardasse seu retorno, porque precisava sair. A testemunha afirma que após certo tempo, quando ainda estava dentro da referida casa, começou a ouvir gritos e correria de pessoas, tendo ouvindo os meliantes dizendo para as pessoas abaixarem. Ela então ficou escondida atrás da porta da casa do caseiro e dali observou que a vítima, quando chegou num mototáxi, foi abordada pelos Réus, os quais só estavam de boné e que foi possível ver claramente seus rostos, sendo que eles levaram a vítima para dentro do imóvel e de lá a testemunha ouviu os gemidos da vítima, os barulhos dos golpes e dos meliantes perguntando sobre o cofre e o dinheiro. A testemunha só saiu do local quando estava um silêncio absoluto e afirmou que ficou com medo de depor no inquérito e por isso não se apresentou (midia).

A defesa impugna esse depoimento simplesmente dizendo que a testemunha está mentindo, mas sem apontar fatos concretos que provem tal afirmativa. Defende, também, que essa testemunha entrou em contradição com o depoimento das demais testemunhas, funcionários do sítio, que disseram que os meliantes estavam de chapéu e sacos plásticos pretos na cabeça, portanto, não teriam como ser identificados.

Ocorre que
em nada se contradisse a testemunha com os demais funcionários, pois a referida testemunha não estava no mesmo ambiente que as demais e nada impede que os meliantes tenham tirado os sacos plásticos de seus rostos após imobilizarem os funcionários que estavam no restaurante da propriedade perto do igarapé, para depois se dirigirem à casa principal, até porque eles não sabiam da existência dessa testemunha na casa do caseiro, sentindo-se, portanto, seguros para descobrirem os rostos, não havendo, portanto, frise-se, qualquer contradição nessa afirmação.

Contradição existiria se duas testemunhas, presentes no mesmo cômodo e no mesmo instante, tivessem afirmado uma que os meliantes estavam com rostos cobertos e outra com rostos descobertos, que não foi o caso de Brener, o qual não estava no mesmo local dos demais funcionários e nem foi visto pelos assaltantes.

[...]

No entanto, pelo contexto fático-probatório dos autos não se confirma a tese defendida pelos Recorrentes, razão pela qual a condenação por latrocínio deve ser mantida.

Outrossim, uma vez comprovada a participação de ambos os acusados no assassinato da vítima visando vingança e apropriação de valor alto que existia na propriedade, não há qualquer razão plausível para se desclassificar o crime para homicídio, pois dúvida não há sobre a configuração do crime de latrocínio, o qual não precisa que efetivamente os meliantes tenham subtraído bens da vítima para que ele se configure, bastando a intenção, a qual foi provada nestes autos pelos depoimentos testemunhais (Súmula 610 do STF).

No que tange ao crime de tortura, também foi devidamente provado por meio do laudo pericial, que atestou a sessão de espancamento sofrida pela vítima, que estava amarrada nos pés e mãos, de bruços no chão, sofrendo facadas e pauladas nas costas, rosto e pescoço, para que apontasse onde estava o dinheiro guardado, razão pela qual não há como absolver os Recorrentes das imputações a ele atribuídas
.” (ID n. 6878321 - Págs. 3-7, grifos nossos)

Bem examinados os termos do voto, nota-se que
não há espaço para incursionar novamente sobre a tese da negativa de autoria delitiva
, porquanto, nesse aspecto, já houve cognição exauriente e alinhada com as provas produzidas, as quais estão infensas à novos enfoques interpretativos nesta via processual, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima referenciado. Por identidade de razões, também
não vislumbro como acolher o pleito de desclassificação do crime de latrocínio para homicídio ou roubo simples
, vez que, “a sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação pelo crime de latrocínio alicerçada por elementos probatórios seguros”, não podendo ser acolhido o “pedido de desclassificação do crime [...], não podendo a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação” (TJDFT,
Revisão Criminal n. 0713844-38.2022.8.07.0000
, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, Câmara Criminal, DJe de 17/08/2022, cf.
https://bit.ly/3LmwoLI
).

Por fim, com respeito a reprimenda objurgada - o último eixo argumentativo deste pleito revisional - registro que é “
impossível a redução da pena autorizada pelo artigo 29, §1º, do Código Penal, quando o agente encaixa-se no conceito de coautor, e não de partícipe
” (TJMS,
Apelação Criminal n. 0009468-77.2020.8.12.0001
, Rel. Desembargador Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJe de 21/10/2021, cf.
https://bit.ly/3FpEDmf
), como restou amplamente demonstrado no caso em apreço.

Em acréscimo, ressalto que “a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também
inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base
.”, donde se extrai que, na hipótese dos autos, “
a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal
” (STF,
Revisão Criminal n. 0081195-88.2018.1.00.0000
, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2020, cf.
https://bit.ly/3JEdpuS
).

Sendo assim, vejo que o revisionando almeja, sob alegações difusas, desconstituir a coisa julgada sem
elencar

provas ou fatos novos, e nem amealhar argumentos robustos aptos ao reconhecimento de flagrante ilegalidade no procedimento dosimétrico levado a cabo pelo Juízo sentenciante
. Nesse espeque, inexiste possibilidade de acolhimento do pleito revisional.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e julgo
IMPROCEDENTE
a revisão criminal,

mantendo a sentença impugnada e o acórdão que a confirmou em todos os seus termos.

Por derradeiro, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade judiciária deferido no ID n. 11790535, aos ditames dos arts. 98,
caput
, e §3º c/c 99, §3º, todos do CPC.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 27/04/2023